Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006019-56.2022.8.11.0000
Impetrante: Dra. Vanessa Tais Marques da Silva
Paciente: Rodrigo de Souza Lopes
Impetrado: Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em favor de Rodrigo de Souza Lopes, apontando como autoridade coatora a magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, porque lhe decretou a prisão temporária, sem, em tese, apresentar motivação plausível.
De acordo com os termos da impetração, o paciente está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente, em razão da descoberta fortuita de conversas via aplicativo whatsapp, entre ele e outro acusado.
A impetrante aduz que a autoridade policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão na residência do paciente, o que foi acolhido pela autoridade judiciária acoimada de coatora, porém, nada de ilícito foi encontrado, e, ainda assim, ele foi preso temporariamente, em 24.3.2022.
Assevera que, no ato da realização da audiência de custódia, a defesa pleiteou a revogação da prisão decretada, asseverando que a medida extrema é desnecessária, e até o presente momento o pedido ainda não foi apreciado.
Sob sua ótica, a manutenção da prisão temporária é totalmente descabida, tendo em vista que o paciente já foi ouvido pela autoridade policial, colaborando com as investigações, franqueou voluntariamente o acesso aos dados e informações contidas em seu aparelho de telefone celular, além do que nada de ilícito foi encontrado em sua residência, e, sobretudo, porque não há indícios de que possa atrapalhar as investigações.
Acrescenta ainda que, “o principal suspeito, apontado como o fornecedor e “cabeça” da suposta organização, foi preso após a localização de drogas em sua residência, na mesma ocasião foi cumprido o mandado de busca e apreensão que resultou na obtenção das informações que compõe os autos, E FOI SOLTO com aplicação de medidas cautelares diversas.” (Id. 123236997).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão temporária decretada contra o paciente.
No mérito, almeja ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo de Souza Lopes, preso temporariamente para a conclusão das investigações em que o apontam como suspeito da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Prefacialmente, é importante frisar que o presente habeas corpus se encontra deficientemente instruído, tendo em vista que a impetrante não trouxe aos autos a documentação necessária para análise de seus argumentos.
Contudo, tendo em vista que este não é o primeiro habeas corpus impetrado, referente a mesma lide, obtive êxito em buscar mais elementos circunstanciais para análise da pretensão trazida a apreço.
Assim, passo a análise da controvérsia.
Sabe-se que o artigo 1o da Lei n. 7.960/89 estabelece os requisitos para a prisão temporária, da seguinte maneira:
“Art. 1o. Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
(...)
n) tráfico de drogas; (...).”
Assim, para que seja considerada legal a medida, há se constatar a cumulação do requisito previsto no inciso III, com algum dos outros, previstos no inciso II ou I.
Dito isso, no caso em tela não vejo no decreto prisional a presença dos citados incisos I ou II.
Destaco os termos da decisão de primeiro grau:
“(...) Objetiva a autoridade policial a decretação da prisão temporária dos investigados supramencionados, a fim de elucidar as materialidades e as autorias dos crimes em apuração, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
Forçoso acentuar que toda e qualquer prisão provisória somente poderá ser decretada em caso de imperiosa necessidade, visto que o direito de liberdade é princípio fundamental assegurado no texto constitucional, o qual só não se torna absoluto frente às exceções figuradas na própria Constituição.
Para a decretação da prisão temporária, é necessário que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 1o, da Lei no 7.960/89. Com efeito, a prisão temporária apresenta-se como uma espécie de prisão cautelar, possuindo caráter excepcional e instrumental e somente pode ser requerida durante a fase do Inquérito Policial.
Analisando o caso em concreto, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias, uma vez que os indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, supostamente praticados pelos investigados, restam evidenciados pelo relatório policial encartado no ID 79555102, que demonstra que eles estariam realizando o comércio de entorpecentes, atuando como forneceres e compradores de drogas do suspeito THIAGO MASSASHI SAWAMURA, o qual já está sendo investigado nos Autos n° 1002601-81.2022.8.11.0042.
De outro lado, no que concerne ao periculum libertatis, vejo que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações.
Além disso, verifico que as segregações cautelares dos representados também é necessária para interromper as atividades criminosas desenvolvidas por eles, ressaltando que os crimes apurados são extremamente graves e conforme enfatizado pela d. autoridade policial: “os valores de cada unidade, a depender do produto, podem chegar a 200, 300 reais, razão pela qual, pouca quantidade ainda assim é muito valorosa e podem ser facilmente guardados, escondidos, vez que não dependem de vastos espaços, pequenos recipientes podem armazenar muitos comprimidos de MDMA, por exemplo” (fl. 04 – ID 80026265).
Com efeito, as prisões temporárias são imprescindíveis para as investigações policiais, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia.
(...)
Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90.
Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I, II e III, alínea “n”, da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90: (...).” (Id. 123236998).
Com a devida vênia, percebe-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou circunstância concreta que traduza à necessidade da prisão temporária.
A meu ver, a não se no aspecto puramente genérico a respeito da presença de indícios de autoria, e da imprescindibilidade da medida para a conclusão do inquérito policial, nada de concreto se produziu para respaldar o raciocínio.
Na hipótese dos autos, apesar de a autoridade policial já ter apresentado relatório detalhado, indicando, em tese, a presença dos indícios de autoria relativos ao paciente e demais envolvidos nos crimes sob apuração, também não é menos certo que o paciente já foi interrogado na esfera policial, seu aparelho celular já foi apreendido, sem dizer que ele mesmo autorizou o acesso aos dados e informações contidas no telefone, além do que já foi cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que nada de ilícito foi encontrado.
Dentro desse contexto, conquanto a magistrada singular tenha firmado a convicção de que a prisão temporária seja imprescindível para a conclusão do inquérito policial, não apresentou motivação concreta a este respeito.
Por óbvio, não basta a mera reprodução do requisito contido no artigo 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89, sem apresentar dados concretos a este respeito.
Por outra vertente, não se pode olvidar que a prisão temporária tem finalidade específica e não pode ser desvirtuada, como substituta da prisão preventiva; há de se observar estritamente a legislação de regência, indicando-se a imprescindibilidade da medida.
Seguindo essa linha de raciocínio, também não vejo motivação adequada na premissa de que a medida extrema seja necessária diante da gravidade do crime – aqui também apontada de maneira abstrata.
Nesse passo, impõe-se a revogação da medida, pela falta de fundamentação adequada.
Se não bastasse, é de conhecimento deste relator que, o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal deferiu a medida liminar nos autos dos habeas corpus n. 1005912-12.2022 e 1005815.12.2022, impetrados em benefício de outros coacusados.
Com efeito, Sua Excelência já anteviu a ausência de fundamentação adequada nos decretos segregatórios e, com muita propriedade, assim destacou em uma das decisões:
“No caso em análise, destaco, para fins de exame da medida liminar, que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público e da autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente, juntamente com outras 7 pessoas, por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
No que tange ao alegado, torna importante ressaltar que a prisão temporária tem fundamento na Lei no 7.960/89, possuindo como hipóteses de cabimento as situações preceituadas no artigo 1o da referida lei, a seguir transcrito:
(...)
Em análise da decisão vergastada, verifica-se que a douta magistrada singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial, decretou a prisão temporária do paciente por entender que a segregação é imprescindível para as investigações policiais, para garantir a integridade dos elementos probatórios e a realização de diligências imprescindíveis para a investigação.
(...)
Não obstante os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora, prima facie, noto que a decisão que decretou a prisão temporária não observou com a acuidade necessária a lição do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, no que tange a pertinência da prisão temporária que fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente:
1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP);
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP).
(...)
Por outro lado, não se pode conjugar a prisão temporária com a prisão preventiva estabelecida no Código de Processo Penal, eis que possuem fundamentos diversos. Ademais, somente pode impor uma restrição à liberdade de um imputado, durante o processo, se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem motivos da prisão cautelar.
Observa-se da decisão acima transcrita que a autoridade judiciária apontada como coatora não utilizou-se de os requisitos cumulativamente, eis que somente fundamentou nos indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, bem como asseverou que a prisão temporária se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações, sendo utilizada a prisão para averiguações, para colheita dos interrogatórios, o que é vedado pelo entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, pois viola ao direito à não autoincriminação.
Deste modo, não realizou a fundamentação nos demais requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal, além de ser o paciente primário e sem antecedentes criminais, ou seja, não se consegue mostrar o porquê de não se conseguir avançar ou concluir as investigações sem que o indiciado seja submetido ao cárcere.
Noutro ponto, o paciente forneceu elementos aptos ao esclarecimento de sua identificação, afigurando-se, por ora, insubsistente a prisão temporária nesta vertente.
Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo “periculum libertatis”.
Neste diapasão, para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada.
Assim, embora existente no caso um mínimo de “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o “periculum libertatis” do paciente, uma vez que não encontram acostados elemento que possa ensejar a fundamentação contrária ao entendimento perfilhado nesta decisão.
Com efeito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos que a justifiquem de forma robusta.
Por fim, calha destacar, que na audiência de apresentação houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que restou indeferido pela autoridade judiciária, mantendo a segregação do paciente diante da prisão temporária decretada.
Ainda, em consulta ao PJe de primeiro grau observou-se que a defesa do paciente requereu a revogação da decisão que determinou a prisão temporária, com manifestação Ministerial, em 29 de março de 2022, sendo que a autoridade judicial indeferiu o pedido defensivo, bem como postergou a análise do pedido de decretação da prisão preventiva até que sejam juntados aos autos o novo interrogatório do representado Thiago e relatório parcial da quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos telefônicos apreendidos.
Assim, diante do pedido do Parquet para se decretar a prisão preventiva em sentido estrito, o espectro cautelar de natureza investigatória, em tese, já se tornara anacrônico sob pena de contradictio e assim, a meu aviso, indica-se uma comodidade, absolutamente odiosa e por isso mesmo, geradora de constrangimento ilegal que necessita ser estancado liminarmente.
(...)
Por último, que a autoridade apontada como coatora apresente ao Relator, se houver, as decisões que sucederam a que gerou o presente habeas corpus.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, defiro a liminar, eis que a autoridade apontada como coatora não fundamentou de forma idônea a prisão temporária, conforme entendimento do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, especialmente, em relação a imprescindibilidade da segregação cautelar, para: conceder liberdade provisória, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:
1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais para o qual for regularmente intimado;
2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;
3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio.” (HC n. 1005912-12.2022).
Portanto, visando evitar tautologia ou repetições desnecessárias, até porque o paciente encontra-se de certa forma no mesmo contexto, ou seja, em identidade de situação fático-processual, quiçá até mais benéfica – tendo em vista que diversamente do coacusado Everton Luis Botelho de Miranda (HC n. 1005912-12.2022), nada de ilícito foi encontrado em sua residência, e, até então, não há outro fato pretérito desabonador – entendo que faz jus a extensão dos benefícios da decisão que deferiu a medida liminar nos habeas corpus anteriormente citados, nos termos do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto defiro a medida liminar vindicada para conceder a liberdade provisória ao paciente Rodrigo de Souza Lopes, condicionando, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:
1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais para o qual for regularmente intimado;
2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio.
Expeça-se ofício ao Juízo de origem, comunicando-o da decisão, e para que expeça o competente alvará de soltura, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, bem como consignando as medidas cautelares a serem cumpridas.
No ensejo, solicitem-se as informações judiciais, as quais deverão ser prestadas de forma clara e objetiva, com a maior brevidade possível, inclusive comunicando se houve alguma mudança sobre a atual situação fático-processual que envolve o caso em comento.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator